Tribunal: TJMT
Processo: 1014086-72.2020.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014086-72.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO JOSE DA SILVA - CPF: 101.986.004-96 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante faz jus à concessão de auxílio-acidente, considerando a perícia judicial que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia médica judicial concluiu que, apesar da sequela, não houve comprometimento funcional significativo que reduzisse a capacidade de trabalho do apelante.

4. A alegação de que o perito não era especialista em ortopedia não compromete a validade do laudo pericial, que goza de presunção de imparcialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da redução da capacidade laboral impede a concessão do auxílio-acidente."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FÁBIO JOSÉ DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Relata o apelante que sofreu acidente de trabalho em março de 2019, resultando em sequelas permanentes, com a consequente limitação de sua capacidade laborativa.

Assevera que a perícia realizada no processo trabalhista reconheceu uma redução de 20% de sua capacidade de trabalho, enquanto o laudo pericial judicial, realizado nos autos de origem, concluiu pela ausência de incapacidade.

Afirma que o perito judicial nomeado não seria especialista em ortopedia, o que teria prejudicado a correta avaliação das suas condições de saúde.

Requer, ao final, a reforma da sentença para
“que seja a Apelada condenada a conceder o pedido de auxilio acidente ao recorrente, na forma exposta na exordial”
. Subsidiariamente, pela determinação do retorno dos autos à primeira instância para a realização de nova perícia por profissional especializado.

Não há contrarrazões (id. 212576778).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FÁBIO JOSÉ DA SILVA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A controvérsia recursal cinge-se à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, com fundamento em incapacidade parcial decorrente de acidente de trabalho sofrido pelo apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, como indenização, ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprovar que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Entendo, contudo, que o recurso não comporta acolhimento.

O laudo pericial elaborado por especialista nomeado pelo juízo, nos autos da ação para concessão de auxílio-acidentário, foi categórico ao afirmar que, embora o apelante apresente lesão consolidada, consistente em sequela de queimadura elétrica, não há qualquer limitação funcional que o impeça de exercer suas atividades habituais. A perícia constatou que a única limitação está na
“mobilidade do 1º dedo do pé esquerdo”
o que, contudo, não compromete, em nenhum grau, o desempenho das funções inerentes ao cargo de operador de máquina agrícola (id.

212576766).

Como se vê do laudo pericial, o médico nomeado pelo juízo afirmou, em resposta aos diversos quesitos, que o requerente não apresentou elementos objetivos que configurem a incapacidade laboral, destacando que a lesão/doença/enfermidade mencionada não é incapacitante em nenhum grau.

O autor, conforme relatos e documentos da inicial, sofreu acidente de trabalho em março/2019, e a partir desse momento, até a data de 25/09/2019, foi beneficiário de auxílio previdenciário por incapacidade temporária (id. 212576726). A sequela da lesão, todavia, não compromete a continuidade da atividade laborativa desempenhada anteriormente.

O apelante, objetivando desconstituir a perícia do médico nomeado pelo juízo da ação de origem, utiliza como comparativo o laudo médico judicial realizado nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000598-80.2021.5.23.0121, contudo, embora esse laudo tenha constatado a incapacidade, ressalta que a limitação verificada é incapacitante apenas para atividades que exijam esforço físico intenso com os pés, o que não corresponde à situação do autor (id. 212576773).

Ou seja, a
consolidação das lesões não limita sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

Além disso, a alegação de que o médico nomeado pelo juízo não possui especialidade em ortopedia, não compromete, de nenhuma maneira, a idoneidade e
expertise
do profissional, pois este possui a devida inscrição no Conselho Regional de Medicina.

É importante ressaltar que a perícia judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre atestados médicos particulares, salvo se houver provas robustas que infirmem suas conclusões, o que não foi demonstrado nos autos. A ausência de comprovação de redução da capacidade laboral, conforme verificado no laudo pericial, impede o deferimento do benefício pleiteado.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO BENEFÍCIO AUXÍLIO ACIDENTE, RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

(N.U 1002402-21.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.° 1.044, DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1
. A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

3. Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0009790-63.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024) – sem destaque no original.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário.
2.
Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente.
3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido distinguishing. Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema n. 416 do STJ.
4. Recurso não provido.
(N.U 1016856-33.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) – sem destaque no original

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024